Tribunal: TJSP
Processo: 1050587-94.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais – Alegação de erro verificado no resultado de exame toxicológico a que se submeteu o autor para renovação de CNH, em que foram identificadas a presença de substâncias psicoativas (benzoilecgonina e cocaína) – Ausência de demonstração do ato

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e materiais – Alegação de erro verificado no resultado de exame toxicológico a que se submeteu o autor para renovação de CNH, em que foram identificadas a presença de substâncias psicoativas (benzoilecgonina e cocaína) – Ausência de demonstração do ato ilícito – Segundo e terceiro exames que foram realizados dezenove dias e vinte e seis dias após o primeiro, respectivamente, valendo-se de amostras distintas – Janelas de detecção diferentes – Inocorrência de dano – Indenizações indevidas – Sentença mantida – Recurso desprovido.